Tribunal: TJPA
Processo: 0010650-13.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010650-13.2003.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA CONCEICAO, MIGUEL TELES DA CONCEICAO

APELADO: IRACI MELO DE SOUZA, LAURA MELO DE SOUZA, IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E NOTIFICAÇÃO DO ADVOGADO. NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) contra decisão monocrática que deu provimento à apelação dos agravados, desconstituindo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação reivindicatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na extinção do processo sem a intimação pessoal da parte autora e a notificação do respectivo advogado; e (ii) definir se a decisão monocrática que desconstituiu a sentença deveria ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte autora e a notificação do seu advogado antes da extinção do processo por abandono da causa, conforme previsto no art. 485, § 1º, e art. 272, § 2º.
4. No caso concreto, a extinção ocorreu sem a intimação pessoal dos autores e sem a publicação da intimação de seu advogado no Diário da Justiça Eletrônico, configurando nulidade.
5. O princípio da primazia da resolução do mérito orienta a interpretação das normas processuais, visando evitar extinções prematuras e privilegiando a análise substancial do litígio.
6. A decisão monocrática que reconheceu a nulidade e determinou o prosseguimento do feito está em conformidade com a jurisprudência e os princípios processuais, não havendo razões para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono da causa exige, sob pena de nulidade, a intimação pessoal da parte autora e a notificação do respectivo advogado por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
2. O princípio da primazia da resolução do mérito impõe a interpretação das normas processuais de modo a evitar decisões terminativas quando for possível sanar irregularidades processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 1º, e 272, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJTO, Apelação Cível 5000022-29.2012.8.27.2716, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, julgado em 03/11/2021; TJTO, Apelação Cível 0038066-61.2019.8.27.0000, Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas, julgado em 19/02/2020.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010650-13.2003.8.14.0301
AGRAVANTE: IASEP
AGRAVADO: MARIA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA CONCEIÇÃO e MIGUEL TELES DA CONCEIÇÃO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 22657494) interposto pelo IASEP, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21765723 que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravado, para desconstituir a sentença atacada, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, na Ação Reivindicatória de origem.

Em suma, o agravante fundamenta os motivos do seu recurso, aduz que cabe aos autores a responsabilidade de manterem as informações e contatos atualizados, o que não aconteceu durante o desenvolvimento da lide. Portanto, nada mais claro que quem deu causa à extinção do feito foram os próprios apelantes, que informaram os endereços e o próprio patrono foi intimado por duas vezes do andamento do feito, sem se manifestar.

Elenca que não houve qualquer informação de troca de endereço, o Juízo nem mesmo foi informado da troca de patrono e de Advogado, sendo obrigação da parte e dos patronos a troca de endereço.

Afirma que diante de todos esses fatores de informar um endereço e depois não informar eventual mudança, sem informar novo endereço, ou até mesmo sem informar a troca de advogados, atrai a máxima de que NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA TORPEZA, na qual é reforçada pelo sistema de nulidades do Código de Processo Civil, que informa que a parte que der causa à nulidade não pode se aproveitar desta:

Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

Menciona que o IASEP figura nos presentes autos considerando o contrato de compra e venda e financiamento de imóvel. Contudo, hoje o IASEP é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, uma vez que através da Lei nº 7290/2009, a gestão dos empréstimos imobiliários dos servidores públicos estaduais dos contratos ativos junto à Caixa Econômica Federal passou a ser de competência da Companhia de Habitação do Estado do Pará –COHAB.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis (ID n. 23187010).

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravado, para desconstituir a sentença atacada, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, na Ação Reivindicatória de origem.
Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21765723):
“(...) Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo monocraticamente.

Como relatado, a irresignação dos apelantes tem como núcleo central a falta de intimação correta das partes para impulsionarem o feito.

Na origem, Miguel Teles da Conceição e Maria da Consolação Ferreira Conceição ingressaram com ação reivindicatória em desfavor de Iraci Melo de Souza e Laura Melo de Souza, visando restituir imóvel ocupado indevidamente pelas Requeridas.

No entanto, após vários anos sem movimentação dos autos, o Magistrado determinou a intimação das partes para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção por abandono (ID Num. 13173041).

Expedida carta via A.R., as partes não puderam ser intimadas, pois não residiam mais no endereço fornecido.

Com base nessa informação, o Juiz que, extinguiu o feito na forma dos incisos II, III e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Ocorre que a extinção do feito sem análise de mérito, com fundamento neste artigo, deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, conforme disposto no § 1º do art. 485, bem como de seu advogado, por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico (dupla notificação), nos termos do art. 272, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, o qual assim dispõe:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
(...)
§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 5 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que não ocorreu na hipótese dos autos, visto que as partes não foram intimadas pessoalmente, nem houve a intimação do patrono para promover andamento do feito sob pena de abandono da causa.

Logo, diante da ausência da adoção do procedimento legalmente previsto e essencial à formação da situação processual de abandono, não restou caracterizado o abandono do feito pelos autores/apelantes.

Assim, diante da ausência dos pressupostos caracterizadores e aptos a dar vazão à extinção do feito, resta verificado vício insanável na sentença recorrida.

Ademais, o Código de Processo Civil atual visa minimizar o uso de sentenças terminativas, através do princípio da primazia da resolução do mérito, que possibilita que pequenas falhas sejam sanadas, permitindo a renovação de atos processuais e a superação de vícios formais, no intuito de que aquela matéria ventilada na demanda seja analisada, objetivando que o julgador profira uma decisão de mérito na ação.

Sobre o assunto, a doutrina esclarece:

“Tendo sido um objetivo do legislador, ao criar o processo ou a fase de conhecimento, um julgamento de mérito, naturalmente essa forma de final é preferível à anômala extinção sem tal julgamento, motivada por vícios formais. Somente essa distinção entre fim normal e anômalo já seria suficiente para demonstrar que há um natural interesse no julgamento do mérito do processo ou fase de conhecimento, considerando-se ser sempre preferível o normal ao anômalo.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. p. 153-154).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ART. 272, § 2º DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 485, III, § 1º do Código de Processo Civil estabelece que a extinção do feito por abandono, deixando a parte de promover os atos ou diligências que lhe competir, por mais 30 (trinta) dias. 2. Ocorre que a extinção do feito sem análise de mérito com fundamento neste artigo, deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, conforme disposto no § 1º do art. 485, bem como de seu advogado, por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico (dupla notificação), nos termos do art. 272, caput e § 2º, do Código de Processo Civil. 3. No caso em comento, o magistrado sequer veio a intimar os advogados da parte exequente para dar andamento ao feito, determinando diretamente a intimação pessoal da parte. 4. Diante da ausência da adoção do procedimento legalmente previsto e essencial à formação da situação processual de abandono, não restou caracterizado o abandono do feito pela parte autora/ apelante. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJTO. Apelação Cível 5000022-29.2012.8.27.2716, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, GAB. DO DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 03/11/2021, DJe 12/11/2021 17:21:03)

“EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. PESSOAL DA PARTE E DO SEU ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. ABANDONO DA CAUSA DESCARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. 1.1 A intimação pessoal da parte antes de se determinar a extinção do processo por abandono não dispensa a observância da regra geral que determina a publicação de todos os atos processuais para ciência do advogado, sob pena de nulidade por violação dos princípios da publicidade e da não surpresa. 1.2 A verificação de que a parte autora e seu advogado não foram intimados pessoalmente para promoverem o andamento do feito no prazo legal, sob pena de extinção, enseja a nulidade dos atos posteriores e a cassação da sentença que pôs fim ao processo por abandono da causa.” (TJTO. Apelação Cível 0038066-61.2019.8.27.0000, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, GAB. DO DES. MARCO VILLAS BOAS, julgado em 19/02/2020, DJe 26/02/2020 09:54:27)

Portanto, em respeito ao direito dos litigantes que a referida norma legal visa proteger, a sentença deverá ser anulada para que o feito retorne ao seu regular processamento, seguindo a ritualística processual civil.
Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para desconstituir a sentença atacada, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, nos termos da fundamentação lançada ao norte. (...)”
Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a necessidade da reforma da decisão proferida em primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme argumentos supramencionados.
Com fito de que não haja dúvidas sobre a reafirmação da decisão supracitada, elenco que houve o erro de citação conforme a ocorrência da troca de advogado da parte apelante, ora apresentado em documento presente nos autos. Com a inobservância desse fato, o Juízo de 1º grau proferiu sentença equivocada, ignorando a alteração e prejudicando o andamento do processo, que restou recursado para correção.
Com a apelação interposta posteriormente, foi observado o fato gerador e corrigido, com base nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, o qual diz que para extinção do feito sem julgamento do mérito é necessária a intimação dos advogados da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias, de acordo com o determinado no art. 485, § 2º, do Código de Processo Civil, o que, in casu, não ocorreu.
Considero observados os motivos do Recurso e, ao reanalisadas as fundamentações da sentença combatida, mantenho o posicionamento.
Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21765723, nos termos do voto condutor.
É COMO VOTO.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 07/04/2025